Tribunal: STF
Processo: ARE 1461467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PPP E LTCAT RETIFICADOS. NÃO APRESENTAÇÃO NA AÇÃO SUBJACENTE. PROVA NOVA. AFASTAMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. O inciso VII do artigo 485 do Código de Processo Civil - atual artigo 966, inciso VII, do novo CPC -, em sua primeira parte, dispunha que a decisão de mérito, após o trânsito, pode ser rescindida quando "depois da sentença, o autor obtiver documento, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso". 2. E, consoante anotação na obra de Theotonio Negrão (Código de processo civil e legislação processual em vigor. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 642), "por documento novo, entende-se aquele 'cuja existência o autor da rescisória ignorava ou do qual não pôde fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo' (RTJ 158/774). Ou seja, 'é aquele que já existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentado em juízo por não ter o autor da rescisória conhecimento da existência do documento ao tempo do processo primitivo ou por não lhe ter sido possível juntá-lo aos autos em virtude de motivo estranho a sua vontade' (STJ-3ª Seção, AR 3.450, Min. Hamilton Carvalhido, j. 12.12.07, DJU 25.3.08). No mesmo sentido: STJ-3ª T., REsp 743.011, Min. Gomes de Barros, j. 14.2.08, DJU 5.3.08; STJ-RT 652/159, RT 675/151". 3. Nesse sentido, "o adjetivo 'novo' expressa o fato de só agora ser ele utilizado, não à ocasião em que veio a formar-se. Ao contrário: em princípio, para admitir-se a rescisória, é preciso que o documento já existisse ao tempo do processo em que se proferiu a sentença" (STJ, 1ª Turma, REsp 240.949-PR, rel. Ministro José Delgado, j. 15.2.2000, v.u., DJU de 13.3.2000). 4. Em síntese, para fins do dispositivo em foco, documento novo é aquele que já existia antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentado oportunamente no processo originário por motivos alheios à vontade da parte. 5. No caso dos autos, na ação subjacente o autor postulou o reconhecimento de labor em atividade especial no período entre 06.03.1997 a 31.12.2003, para, somando-se a outros períodos reconhecidos especiais, ser-lhe concedida aposentadoria especial. 6. Apresentou nesta ação como documentos novos, formulário PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário -, bem como LTCAT, ambos elaborados em 10.07.2017 - ID 153671427. 7. Ocorre, porém, que quando da prolação do V. Acórdão rescindendo, em 01.02.2016, que julgou a apelação por ele interposta, assim como à época do ajuizamento da ação originária, em 08.11.2012, os documentos aqui trazidos como prova nova sequer ainda existiam e, como visto, somente foi diligenciada a sua confecção após o autor obter decreto de improcedência de seu pedido de aposentadoria especial na ação originária. 8. Ora, é evidente que competia ao autor ter juntado referidos documentos, ora apresentados, a tempo e modo na ação subjacente, a possibilitar a análise do mérito pelo órgão julgador, mas não o fez, tendo carreado àquela ação, em 05.02.2013, o PPP e o LTCAT de ID 153671690, fls. 116/126, prova essa que serviu de base ao convencimento dos magistrados de primeiro e segundo graus de jurisdição que participaram do julgamento da ação. 9. Ademais, desde o ano de 2012, quando do ajuizamento da ação originária, até o julgamento da apelação por este Tribunal, em fevereiro de 2016, o autor possuiu tempo mais do que suficiente a demandar a retificação do PPP e LTCAT ora apresentados, a fim de juntá-los ao feito originário e possibilitar a sua análise frente as demais provas produzidas naquela ação. 10. Dessa forma, sopesadas todas essas circunstâncias, conclui-se que esses novos PPP e LTCAT, retificados, não possuem aptidão para ensejar a desconstituição do julgado, não se tratando de prova nova para fins rescisórios, porquanto não se trata de documentos que o autor ignorava ou de que não pôde fazer uso na ação originária - tanto não ignorava que requereu a sua retificação após seu insucesso na ação subjacente -, mas cuja retificação e apresentação no feito subjacente no momento oportuno deixou de ser por ele diligenciada, nos termos da fundamentação supra. 11. Ação rescisória improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente